Tribunal: TJDFT
Processo: 0035043-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO. DEVIDOS ESCLARECIMENTOS. READEQUAÇÃO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. Presente qualquer dos vícios catalogados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se cabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
3. Reconhecida a contradição apresentada, merece complementação o acórdão combatido que anulou a sentença proferida no juízo a quo, para que seja devidamente esclarecida a parte da sentença que deverá ser anulada.
4. Recurso conhecido e provido.